Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-95.2020.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARLEIDE APARECIDA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARLEIDE APARECIDA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
15/06/2021
Número: 0600321-95.2020.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 17/05/2021
Processo referência: 0600309-81.2020.6.16.0077
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600321-
95.2020.6.16.0077 que, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
como aprovadas com ressalvas. A prestadora Marleide Aparecida Silva e seus doadores Fabricio
Pastore e Aparecida Lúcia Darcin Rigo são solidariamente responsáveis pelo recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 145,0 (cento e quarenta e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Marleide Aparecida
Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no
município de Bela Vista do Paraíso/PR, aprovadas com ressalvas porque houve atraso na abertura
de conta corrente; houve doação entre candidatos, com utilização indevida de verba pública e
posterior retificação de prestação de contas; os serviços advocatícios e de contabilidade possuem
natureza de gasto eleitoral nos termos do artigo 35 da Resolução 23.607/2019, e no caso esses
serviços doados pelo prestadores de modo regular. O problema insanável ocorreu em doações
estimáveis recebidas em materiais impressos pagos com recursos do FEFC. Isso porque a
utilização de recursos públicos em campanhas eleitorais, os quais são distribuídos aos partidos
para o financiamento da própria atividade partidária, a sua distribuição segue critérios claros e
rigorosos previstos no artigo 16-D da Lei 9.504/1997. Não existe autorização legal para
redistribuição entre partidos políticos de verba pública, seja por meio de repasse em pecúnia, seja
por meio de repasse de bens estimáveis em dinheiro. O prestador reconheceu que recebeu doação
estimável em dinheiro em materiais impressos, "santinhos 70X10" e colinhas 50X70, no valor de R$
145,00. No entanto, esses serviços foram pagos com dinheiro repassado pelo órgão nacional dos
Democratas - DEM - FEFC, 2020", fato comprovado no extrato bancário da conta corrente da nº
35181, Agência nº 147, aberta em nome da vice-prefeita Aparecida Lúcia Darcin Rigo. As doações
estimáveis recebidas em materiais impressos, "santinhos 70X10" e colinhas 50X70, documentada
na nota fiscal emitida por Segura Artes Gráficas EIRELI-ME, CNPJ nº 19874612000131, nota fiscal
4832, que a soma desse material totalizou R$ 145,0 (cento e quarenta e cinco reais), que foram
pagas pelos doadores Fabricio Pastore e Aparecida Lúcia Darcin Rigo, com a mesma verba
recebida do órgão nacional do DEM. O pagamento de serviço com dinheiro do FEFC, que reverteu
em doação para candidatos de partido, no caso o PDT, não coligado na respectiva eleição
proporcional, isso caracterizou a aplicação irregular dos recursos, passível de devolução, nos
termos do art. 17, §§ 2º e 9º, da Res TSE 23.607/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARLEIDE APARECIDA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALESSANDRO MOREIRA COGO (ADVOGADO)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
MARLEIDE APARECIDA SILVA (RECORRENTE)
ALESSANDRO MOREIRA COGO (ADVOGADO)
ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36522
766
13/06/2021 21:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.025

RECURSO ELEITORAL 0600321-95.2020.6.16.0077 – Bela Vista do Paraíso – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARLEIDE APARECIDA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0047591
ADVOGADO: ALESSANDRO MOREIRA COGO
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
RECORRENTE: MARLEIDE APARECIDA SILVA
- OAB/PR0047591
ADVOGADO: ALESSANDRO MOREIRA COGO
- OAB/PR0094686
ADVOGADO: ALISSON ROGERIO MIRANDA DIAS
RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADORA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL POR APLICAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSOS ORIUNDOS FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE MATERIAL GRÁFICO.
CANDIDATO DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATA DO PLEITO
PROPORCIONAL. CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS QUE NÃO INTEGRAM A
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. ARTIGO 17, §2º, II, DA
RESOLUÇÃO Nº23.607/19, DO TSE. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.No presente caso a Recorrente, candidata ao cargo de Vereadora, recebeu doação
estimável de materiais gráficos, de recursos advindos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, do candidato ao cargo de Prefeito pelo DEM.
2.Considerando que os candidatos não são filiados a Partidos que integrem a
mesma Coligação majoritária, trata-se de doação irregular, vez que expressamente
vedada pelo artigo 17, §2º, inciso II, da Resolução nº23.607/19, do TSE.
3.Presente a irregularidade no repasse dos recursos do FEFC, merece
desprovimento o recurso, com a manutenção integral da sentença impugnada,
inclusive da obrigação de devolução dos valores irregularmente empregados
oriundos do fundo público.
4.Recurso conhecido e desprovido.
Num. 36522766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321343172800000035620692
Número do documento: 21061321343172800000035620692

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARLEIDE APARECIDA SILVAem face da
sentença proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas por ela prestadas relativas a sua campanha ao cargo de
no Município de Bela Vista do Paraíso, no pleito eleitoral de 2020, nos
vereadora pelo PDT
termos do artigo 74, inciso II, da Resolução nº23.607/19 do TSE, em razão da
extemporaneidade na abertura da conta bancária e determinando, ainda, o recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais), consoante o
artigo 79 da Resolução nº23.607/19 do TSE.
2.A Recorrente alegou em suas razões recursais que não houve irregularidade na doação
estimável a ela feita pelo candidato a Prefeito, obtida com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC do DEM.
3.Aduziu que é lícito haver doações entre candidatos ao Executivo e candidatos ao Legislativo
de Partidos diferentes, contanto que a agremiação destes últimos esteja no bojo das que
integram a Coligação majoritária encabeçada pelo doador.
4.Requereu o provimento do Recurso para reformar a sentença atacada e julgar aprovadas as
suas contas, afastando a determinação de devolução de valores ao erário.
5.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
Recurso, pois entendeu que a Recorrente efetivamente recebeu doações estimáveis de
candidato ao Executivo integrante de Partido diferente do seu, o que é vedado pela legislação
eleitoral. Afirmou, ainda, que em que pese a alegação da Recorrente, não há Coligações para
as eleições proporcionais, de modo que o montante recebido à título de doação deve ser
restituído ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Num. 36522766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321343172800000035620692
Número do documento: 21061321343172800000035620692

2.Conforme relatado, trata-se de recurso apresentado por MARLEIDE APARECIDA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, que
julgou aprovadas com ressalvas suas contas de campanha, relativas ao pleito de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereadora pelo PDT, determinando, todavia, o recolhimento de
.
R$145,00 ao Tesouro Nacional
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas em sentença: a) a abertura
extemporânea da conta bancária; e, b) o recebimento de recursos do FEFC provenientes de
Partido integrante de Coligação ao pleito majoritário.
4.A aprovação com ressalvas foi fundamentada na abertura extemporânea da conta bancária e
na determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, com base no entendimento de
que os candidatos ao pleito majoritário não podem doar recursos aos candidatos ao pleito
proporcional filiados a Partidos diversos. Assim, esta é a controvérsia recursal a ser enfrentada.
5.Já de início estabelece-se que, neste caso, não merece reforma a sentença proferida pelo Ex.
. Explica-se.
Magistrado
mo
a quo
7.Fato é que jurisprudência desta e. Corte Regional Eleitoral consolidou, para as eleições de
2020, o entendimento de que é lícito haver doações de recursos do FEFC, por candidato ao
Executivo a candidatos ao Legislativo de Partidos diferentes, caso a agremiação destes últimos
esteja no bojo das que integram a Coligação majoritária encabeçada pelo doador.
8.Entretanto, quando se trata de doação a candidatos ao Legislativo por Partidos que não
integram a Coligação majoritária formada pelo Partido do doador, tal modalidade de repasse é
vedada. Vejamos o teor do artigo 17, §2º, inciso II, da Resolução nº23.607/19, do TSE:
Art.17 - O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº9.504/1997,
art.16-C, §2º).
§2º - É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
9.No caso em apreço, tem-se que a Recorrente, filiada ao PDT, recebeu doação de “santinhos”
e “colinhas”, no importe de R$145,00, do candidato a Prefeito Fabrício Pastore, do Democratas,
que concorreu ao pleito majoritário pela Coligação “Justiça e Igualdade para Todos” integrada
pelos partidos PSDB/MDB/PL/DEM.
10.Vê-se, portanto, que doador e donatária, além de não integrarem o mesmo Partido, também
não fazem parte da mesma Coligação, de modo que a doação estimável feita pelo candidato do
DEM ofende o disposto no artigo 17, §2º, inciso II, da Resolução nº23.607/19, do TSE.
11.Desta forma, havendo utilização indevida de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sua devolução aos cofres públicos do Tesouro Nacional,
conforme determinado na sentença
, se impõe.
a quo
12.Com efeito, tendo em vista as irregularidades remanescentes, quais sejam a abertura
extemporânea de conta bancária – que não foi objeto deste Recurso – e, especialmente, o
recebimento irregular doação por candidato de outro Partido, demonstram o cumprimento
Num. 36522766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321343172800000035620692
Número do documento: 21061321343172800000035620692

apenas parcial dos procedimentos da Resolução nº23.607/19 do TSE, correto é o entendimento
do d. Juízo
em aprovar com ressalvas as contas da Recorrente e determinar a devolução
a quo
.
de valores ao Tesouro Nacional

13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso interposto por MARLEIDE APARECIDA SILVA e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600321-95.2020.6.16.0077 - Bela Vista do Paraíso - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020
MARLEIDE APARECIDA SILVA VEREADOR, MARLEIDE APARECIDA SILVA - Advogados
do(a) RECORRENTES: ALESSANDRO MOREIRA COGO - PR0047591, ALISSON ROGERIO
MIRANDA DIAS - PR0094686 - RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA
VISTA DO PARAÍSO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.

Num. 36522766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321343172800000035620692
Número do documento: 21061321343172800000035620692

Num. 36522766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321343172800000035620692
Número do documento: 21061321343172800000035620692